Tribunal: TJBA
Processo: 8035291-36.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8035291-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:

REU: KEILLA SILVA CARDOSO MAGALHAES

Advogado(s)
:
EDSON VIEIRA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM A PRÓPRIA QUESTÃO DE FUNDO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, CPC). INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 4 DO STF. UTILIZAÇÃO DESTA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
ARGUMENTO DE REFORÇO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONTROVERTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
TEMA 1.076 DO STJ.

1. A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, porquanto a discussão acerca da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal se confunde com a análise de seu cabimento, devendo ser apreciada no mérito.

2. Analisando a questão de fundo, anoto, de início, que a ação rescisória constitui meio excepcional de impugnação da coisa julgada, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC, devendo ser reservada a situações de manifesta desconformidade da decisão com o ordenamento jurídico.

3. No caso, embora vigente lei municipal determinando a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a sentença rescindenda observou a Súmula Vinculante n.º 4 do STF, afastando a aplicação literal da norma local.

4.
Assim, ao contrário do sustentado pelo autor, a sentença rescindenda não afrontou o ordenamento jurídico, mas buscou dar eficácia a enunciado vinculante editado pela Suprema Corte, cuja observância é obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário (art. 103-A da CF).

5. Não bastasse, se o Município não se insurgiu contra tal pronunciamento judicial em tempo oportuno, por meio de embargos de declaração ou de apelação, não pode o ente agora, em sede de ação rescisória, resolver discutir tal questão, tendo em vista que esta ação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tendo em vista a excepcionalidade deste remédio processual.

6.
Ressalte-se, ademais,
como argumento de reforço, que
o tema relativo à base de cálculo do adicional de insalubridade foi, à época, objeto de intensa controvérsia jurisprudencial, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 343 do STF
, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se fundar em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

7. Honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao art. 85, § 8º, do CPC e ao Tema 1.076/STJ.

8. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035291-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como requerente MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO e como requerida KEILLA SILVA CARDOSO MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .